Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-91.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702760-91.2019.8.07.0017 RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA RECORRIDO: JONATHAN FERNANDES TEIXEIRA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA (ID 21868473), situação que ensejou manejo de agravo apenas para a Corte Suprema (certidão ID 23199141). O STF, em decisão de ID 25153116, determinou a devolução dos autos, tendo em vista que o assunto versado no apelo extremo corresponde aos Temas 181 e 417, ambos da sistemática da repercussão geral (RE 598.365 e ARE 640.525). Todavia, em detida análise, extrai-se dos autos que o recurso extraordinário foi inadmitido por este Tribunal de origem em virtude da ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, porquanto a apelação aviada pelo ora recorrente não foi conhecida pelo Desembargador Relator em razão da manifesta intempestividade. Na oportunidade, restou assentado por esta Presidência que “Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários no Tribunal de origem antes de buscar a instância especial (Súmula n. 281 do STF)” (ID 21868473). Logo, deixo de aplicar a tese estabilizada ARE 640.525 ao presente feito. No tocante ao Tema 181, o Supremo Tribunal Federal afastou a existência de repercussão geral no RE 598.365, circunstância que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031